Tribunal: STF
Processo: ARE 1382988
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



  Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONCESSÃO - TRÍPLICE ACUMULAÇÃO - DUAS APOSENTADORIAS DE PROFESSOR - POSSIBILIDADE - ART. 29, I, DA LEI Nº 3.765/60 C/C ART. 37, XVI, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO ÓBITO DO MILITAR. - O direito à pensão militar rege-se pela lei em vigor na data do óbito do instituidor, de modo que, no caso em análise, aplica-se a Lei nº 3.765/60, com as alterações da Medida Provisória nº 2.215-10/2001. - O art. 29, I da lei de regência dispõe que é permitida a acumulação de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria. - No julgamento do ARE nº 848.993-RG (Rel. GILMAR MENDES, Tema 921), com repercussão reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: ‘É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’. - Em se tratando de duas aposentadorias decorrentes de cargos públicos de professor, excepcionalmente acumuláveis nos termos do art. 37, XVI, ‘a’, da CRFB/88, é permitida sua percepção cumulativa com a pensão militar, a despeito do disposto no art. 29, I da Lei nº 3.765/60, que deve ser interpretado consoante a norma constitucional. - Nos termos do art. 28 da Lei nº 3.765/60, a pensão militar pode ser requerida a qualquer tempo, condicionada, porém, a percepção das prestações mensais à prescrição de 5 (cinco) anos. Requerida a pensão menos de cinco anos depois do falecimento do militar, seu termo inicial é a data do óbito. - Recurso e remessa não providos” (e-doc. 49).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 e as als. a e b do inc. XVI do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “o acórdão recorrido contrariou o art. 37, inciso XVI e § 10, da Constituição Federal, uma vez que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração” (fl. 6, e-doc. 51).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 57).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a violação ao texto constitucional não se deu de modo indireto ou reflexo, mas sim explicitamente, ao dar tratamento diferenciado à autora“ (fl. 3, e-doc. 59).



    Ressalta que “o STF, nos autos do ARE 848.993, firmou entendimento, com repercussão geral, de que a tríplice acumulação de remunerações/proventos é vedada em qualquer hipótese” (fl. 4, e-doc. 59).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Dispõe-se no § 10º do art. 37 da Constituição da República:



    “É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou que, sendo duas aposentadorias decorrentes de cargos públicos de professora, acumuláveis nos termos do inc. XVI do art. 37 da Constituição da República, é permitida a percepção cumulativa com a pensão militar:



    “Como de sabença, o direito à pensão militar rege-se pela lei em vigor na data do óbito do instituidor, de modo que, no caso em análise, aplica-se a Lei nº 3.765/60, com as alterações da Medida Provisória nº 2.215- 10/2001. 



    O art. 29, I da lei de regência dispõe que é permitida a acumulação de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria. 



    A autora recebe duas aposentadorias, uma pela Secretaria de Estado da Educação/RJ e outra pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Por meio desta ação, pleiteia o recebimento da pensão militar, indeferido administrativamente com base na impossibilidade de tríplice acumulação. 



    De fato, no julgamento do ARE nº 848.993-RG (Rel. GILMAR MENDES, Tema 921), com repercussão reconhecida, o Plenário do STF fixou a tese de que é vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998. (…)



    Todavia, em se tratando de aposentadorias decorrentes de cargos públicos de professor (art. 37, XVI, ‘a’, da CRFB/88), como é o caso, ou de cargos públicos de médico (art. 37, XVI, ‘c’), esta Sétima Turma Especializada entende que o art. 29, I da Lei nº 3.765/60 deve ser interpretado de acordo com as normas excepcionais da Constituição, conforme se extrai dos julgados abaixo, ementados nos seguintes termos: 



    ‘(...) É cabível a percepção cumulativa do benefício da pensão militar com os proventos de duas aposentadorias derivadas de cargos de professora. A peculiaridade com que é tratada constitucionalmente a cumulação de cargos públicos remunerados pelo artigo 37, inciso XVI, alínea ‘c’, deve nortear a interpretação do artigo 29 da Lei nº 3.765/60, de molde a permitir a percepção simultânea de pensão militar com os proventos decorrentes de duas aposentadorias do cargo de professor. (Apel nº 0105341-55.2014.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, j. em 04/09/2018, disp. Em 10/09/2018)’ (...)



    No que tange ao termo inicial, é a data do óbito do instituidor, tendo em vista que o instituidor faleceu em 09/05/2020 e a autora requereu a pensão em 25/06/2020, ou seja, menos de cinco anos depois do falecimento do militar, fazendo jus, portanto, a todas as prestações vencidas desde aquela data, porquanto não prescritas (art. 28 da Lei nº 3.765/60)” (fls. 1-3, e-doc. 47). 



     



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte de militar. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 612.764-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%” (ARE n. 1.194.860-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.264.122-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.117.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Acumulação de proventos com vencimentos. Cargos acumuláveis. Compatibilidade de horário. Comprovação. Desnecessidade. Precedentes. 1. Nos casos em que for admissível a acumulação, não há falar em comprovação da compatibilidade de horários quando o servidor público pretender acumular proventos de aposentadoria com remuneração. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 802.177-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.8.2014).



    7. Rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à interpretação de leis que regulam os critérios da pensão militar demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR E APOSENTADORIAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.081.287-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.10.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão de pensão militar por morte. Lei federal 10.486/2002 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.034.182-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.187.312-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    Nada há a prover quantos às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora